Tribunal: TJPA
Processo: 0013715-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013715-98.2012.8.14.0301
APELANTE: ADANILSON VIANA ARAUJO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS LEGAIS COMO SPC E SERASA E PROIBIÇÃO TÁCITA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO RITO ORDINÁRIO: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ – TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – FRUIÇÃO DO BEM – JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Ação Revisional de Contrato Cumulada com Pedido de Impedimento De Negativação junto aos Órgãos Legais como SPC e SERASA e Proibição Tácita de Reintegração de Posse pelo Rito Ordinário:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com Repetição de Indébito:

Preliminar:
cerceamento de defesa, rejeitada.

Em que pese as alegações do recorrente, a discussão acerca dos juros incidentes no Contrato de Financiamento, firmado entre as partes, tem cunho unicamente de direito, com a ressalva de que a prova pericial tornou-se desnecessária e inócua pela juntada pelo próprio recorrente de planilha de cálculo, em que apresenta contraposição aos índices do referido contrato, afastando a nulidade suscitada e ratificando o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 330, I do CPC/1973.

Mérito:
A questão principal versa acerca da alegação de abusividade de Cláusulas do Contrato de Financiamento do veículo descrito na inicial, por intermédio de empréstimo pessoal, especialmente quanto à fixação de juros.

O Contrato de Financiamento previa o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas, prefixadas e sucessivas.

Alegação de abusividade das Cláusulas e exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros. Não demonstração. Orientação das Súmulas n. 596 do STF e 382 e 379 do Superior Tribunal de Justiça.

A simples propositura da ação de revisão contratual não inibe a configuração da mora do devedor. Temática decidida à luz dos Recursos Repetitivos. REsp 1.061.530.

O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem. Não demonstração no caso concreto. Livre pactuação. Taxas de juros expressas (2,39% a. m.; 33,27% a. a.) (ID 1037375), que não ultrapassam a média do mercado
em 07/02/2011 (data do pagamento da primeira parcela) para aquisição de veículos, de acordo com o Banco Central, a qual fora fixada em 27,34% (vinte e sete inteiros e trinta e quatro décimos por cento)
ao ano
,
o que não configura a abusividade alegada.
Fruição do bem pelo requerente.

As instituições bancárias estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
in casu
. Leitura do RE 592.377. Cumprimento do dever de informação ante a pactuação expressa acerca das taxas impugnadas.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADANILSON VIANA ARAÚJO
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Cumulada com Pedido de Impedimento De Negativação junto aos Órgãos Legais como SPC e SERASA e Proibição Tácita de Reintegração de Posse pelo Rito Ordinário ajuizada por si em face do
BANCO PAN S. A.
, ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que firmou junto à instituição bancária requerida contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, o qual seria pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.440,71 (hum mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e um centavos) cada.

Afirmou que os encargos lançados no referido contrato são abusivos, requerendo a respectiva revisão, bem como a autorização da consignação em pagamento do valor de R$ 895,35 (oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Na Decisão Interlocutória ID 1037374, o MM. Juízo ad quo deferiu o pedido de Justiça Gratuita e indeferiu o pedido de tutela provisória.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença, que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não configuração de abusividade contratual.

Inconformado, Adanilson Viana Araújo interpôs recurso de Apelação (ID 1037379).

Preliminarmente, aduz cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, afirma que o valor de juros cumulados ao contrato perfaz, ao ano, o percentual de 40% (quarenta por cento), afigurando-se abusivos por ausência de cláusula expressa, bem como por não observarem a taxa média do mercado.

Aduz que o contrato fora firmado após a Emenda Constitucional n.° 32/2001, salientando, por este motivo, a necessidade de Cláusula Expressa acerca da capitalização dos juros.

Acrescenta que a relação estabelecida é de consumo e, portanto, reclama boa-fé, não sendo admissível a presunção de ajuste quanto aos juros, o que se traduz em confronto com o art. 7°, II, da Lei Complementar n.° 95/1998.

Refuta a configuração de mora, afirmando que a inexecução do contrato ocorreu por culpa da abusividade contratual, os quais não observam o período de normalidade.

Requer a reforma integral da sentença.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1037381), tendo o prazo para apresentação de contrarrazões decorrido in albis, conforme a Certidão ID 1037381.

No ID 2333317, determinei a intimação pessoal do apelante acerca da proposta de acordo do banco requerido, tendo, novamente, o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 2481236, razão pela qual o apelado requereu a extinção do feito por abandono de causa.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

PROVIDÊNCIAS INICIAIS

No ID 2568803, o banco recorrido requereu a negativa de seguimento ao recurso, por abandono de causa.

Ocorre que, não obstante a determinação de intimação pessoal no ID 2333317, o ato não fora efetivado na forma do referido despacho, conforme a Certidão da Senhora Oficiala de Justiça (ID 2481236), razão pela qual não encontra-se configurado o abandono de causa e, por conseguinte, indefiro o pedido de negativa de seguimento ao recurso.

Desta feita, passo ao exame do recurso, iniciando pela questão preliminar aduzida pelo recorrente:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, aduz o autor, ora recorrente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da não oportunização de realização de prova pericial.

Analisados os autos, verifico, em que pese as alegações do recorrente, especialmente quanto aos juros incidentes no Contrato de Financiamento firmado entre as partes, que esta matéria tem cunho unicamente de direito, uma vez versar sobre incidência de juros remuneratórios sobre o valor financiado.

Aliás, a prova pericial tornou-se desnecessária e inócua pela juntada pelo próprio recorrente de planilha de cálculo, em que apresenta contraposição aos índices indicados no Contrato, afastando ainda mais a nulidade suscitada e ratificando o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 330, I do CPC/1973, vigente à época da tramitação do feito perante o MM. Juízo ad quo.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO

REVISIONAL
.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INOCORRÊNCIA. Não há
cerceamento
de
defesa
quando, pelo
julgamento

antecipado
da
lide
, à parte não foi oportunizada a produção probatória, uma vez que na revisão de contratos a matéria é

exclusivamente de direito. MÉRITO DO APELO. RAZÕES DISSOCIADAS. O mérito do recurso de apelação não merece ser conhecido, porquanto suas alegações não atacam os fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido de revisão das cláusulas contratuais do contrato de
financiamento
nº 4256026064, enquanto as razões recursais limitam-se a requerer a descaracterização do contrato de leasing para compra e venda e a devolução do valor residual garantido, sustentando, ainda, a ausência de notificação para constituição em mora. REJEITARAM A PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E, NO MÉRITO, NÃO CONHECERAM O APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056327612, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 26/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

REVISIONAL
DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
DE BENS GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO

ANTECIPADO
DA
LIDE
. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MATÉRIA DE DIREITO.

Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, o
julgamento

antecipado
da
Ação

Revisional
de Contrato, com a apresentação do instrumento contratual, sem a produção das demais provas pretendidas pelo autor, não constitui
cerceamento
de
defesa
. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70062702386, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 18/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos.

II.- O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.

III. - O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo Regimental improvido.

(AgRg no Ag 1166394/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 06/11/2009)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de
error in judiciando
, especialmente quanto à abusividade das cláusulas contratuais.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de nulidade das Cláusulas do Contrato de Financiamento entabulado entre os litigantes, sob a alegação de abusividade e ilegalidade, especialmente quanto aos juros fixados.

Em que pese a alegação de abusividade das taxas de juros, insta consignar que encontra-se indicada a taxa mensal de 2,39% (dois inteiros e trinta nove centésimos por cento), anual de 33,27% (vinte e cinco inteiros e treze centésimos por cento), com primeiro vencimento para 07/02/2011, em que a Taxa Média do Mercado era de 27,34
% (vinte e sete inteiros e trinta e quatro décimos por cento)
, conforme Tabela disponível do sítio do Banco Central (
www.bcb.gov.br
), estando, outrossim, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor.

Especificamente quanto à alegação de abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme o orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

(...)

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Ademais, a Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", salientando que a temática ora em apreciação foi decida à luz da temática dos Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp n. 1.061.530:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial;

contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR

O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora

e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

E, assim, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)

Nesse sentido, importante consignar que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Por fim, quanto à alegação de que as Medidas Provisórias não deveriam prevalecer para autorizar as instituições financeiras a cobrar juros capitalizados mensalmente, por ofensa ao art. 7°, II da Lei Complementar n. 95/1998, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar improcedente a pretensão de revisão contratual, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso e pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença prolatada pelo MM. Juízo
ad quo
.

É como voto.

Belém, 27/05/2020